Tribunal: TJSP
Processo: 0010556-52.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Cabimento – Inteligência do artigo 44, do Código Penal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010556-52.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
SILVIO MOREIRA DOS SANTOS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
2
Apelação no. 0010556-52.2013.8.26.0278
Apelante: Silvio Moreira dos Santos Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Magistrado (a): Marcos Augusto Barbosa dos Reis
Voto no 2.000
APELAÇÃO Receptação Conduta que se amolda ao delito
tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal

Desconhecimento da origem ilícita do bem Inocorrência
Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados
Materialidade e Autoria Demonstradas Inversão do “Onus
Probandi” Depoimentos seguros e coerentes com os demais
elementos probatórios Condenação mantida Pena e regime
inicial escorreitamente fixados Substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos
Cabimento

Inteligência do artigo 44, do Código Penal
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença
de fls. 201/203vo, que condenou Silvio Moreira dos Santos Filho, como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Presentes os requisitos insculpidos no artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos de prestação pecuniária
consubstanciada na perda do valor depositado a título de fiança (R$700,00 setecentos
reais) e pagamento de 5 (cinco) cestas básicas no valor de R$100,00 (cem reais) cada,
tudo a ser revertido a instituições carentes devidamente cadastradas pelo juízo.
O apelante, em razões de recurso (fls. 239/244), requer sua
absolvição, dizendo que o conjunto probatório é frágil e não se presta a embasar o édito
condenatório. Alega que não tinha conhecimento de que o veículo era produto de ilícito
e que em nenhum momento disse fazer parte de uma quadrilha.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
3
(fls. 246/248).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 249/255).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2013, entre às
04h50min e 17h30min, em local incerto, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um
caminhão VW/24.250, de placas CSK-6109, bem como a respectiva carga, de
mangueiras industriais, coisas que sabia serem produto de furto.
Segundo apurado, o referido caminhão foi roubado do
motorista Adriano Lino Carneiro. No insterstício acima, o sentenciado recebeu o
veículo em proveito próprio e, na própria data, conduziu-o na Estrada Joaquim Caetano,
na cidade de Itaquaquecetuba, ocasião em que foi abordado por policiais militares que
apuraram a origem ilícita do caminhão. Indagado acerca da procedência do veículo, o
réu confessou informalmente que saiba da procedência ilícita do veículo e que receberia
R$200,00 (duzentos reais) para conduzir o VW/24.250 até o município de
Guarulhos/SP.
O réu sabia da origem ilícita do veículo, haja vista que
houve de pessoa inidônea, sem as cautelas ordinárias concernentes à documentação e,
ainda, porquanto havia prévio registro policial da recente ocorrência, além de ter
informado que, por diversas vezes, transportou veículos oriundos de crimes para outras
localidades, em troca de dinheiro.
A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 10/13 e 14/16), auto de exibição e
apreensão (fls. 17/18), auto de avaliação (fls. 19//20), auto de entrega (fls. 21/22), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
4
como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria também restou induvidosa.
Com efeito, inobstante tenha permanecido em silêncio na
fase policial, em juízo, o apelante negou o crime, afirmando que apenas prestou um
favor para um indivíduo de nome Carlos, que lhe pediu para levar o caminhão, em
questão, do bairro Piratininga até o Auto Posto Sakamoto, em Guarulhos, recebendo
pelo serviço o valor de R$50,00 (cinquenta reais). Disse que era guiado pelo tal Carlos
e, no momento da abordagem policial, Carlos teria fugido e não o encontrou mais.
Alegou que não sabia que o caminhão era roubado. Relata que apenas manobrou o
caminhão, que ficou para lavar no estacionamento e lava rápido.
Ocorre que a negativa do réu, restou isolada ao ser
confrontada com as demais provas produzidas nos autos.
A vítima Adriano Lino Carneiro, na fase inquisitiva,
narrou que por volta das 04h50min, encontrava-se a bordo do caminhão, objeto do
ilícito apurado nestes autos, parado defronte à empresa VC Cargas, quando dois
indivíduos se aproximaram e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo
entraram no caminhão, tendo um deles assumido a direção. Após, dirigirem por cerca de
30 minutos, pararam em determinado local, onde obrigaram a vítima a entrar em um
automóvel, e depois de 3 horas foi liberada na via Dutra, na cidade de Guarulhos/SP.
Diz que, pelo que percebeu, os roubadores estavam interessados na carga, vez que
chegaram a dizer que abandonariam o caminhão posteriormente. Por fim, afirmou que,
consideradas as circunstâncias em que foi realizado o delito, não conseguia mais
reconhecer os criminosos.
A testemunha Júlio Luciano Vieira, na qualidade de
representante da empresa V.C. Cargas Ltda, narrou, durante a fase inquisitória, que
tomou conhecimento da localização do caminhão VW/24.250 CNC 6X2, de placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
5
CSK6109/Ribeirão Preto/SP e da carga de mangueiras industriais, pertencente à
empresa. Relatou que o roubo aconteceu dia 19/09/2013, no município de São
Paulo/SP, conforme Boletim de Ocorrência 52367/2013 do 9o Distrito Policial
Carandiru/SP, figurando como vítima o motorista da empresa Adriano Lino Carneiro.
O depoente, todavia, não soube informar as circunstâncias em que ocorrido o roubo.
Esclareceu que o caminhão estava avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) e
recebeu esse veículo, assim como a carga intacta, aparentemente.
Os policiais militares Paulo Felix e Denilson Antonio
Gomes, policiais militares, em solo policial e em juízo, relataram que realizavam
patrulhamento de rotina, no período vespertino, quando visualizaram o caminhão
VW/24250, placas CSK6109/Ribeirão Preto, trafegando pela estrada Joaquim Caetano.
Suspeitaram do emplacamento de Ribeirão Preto e resolveram consultar, obtendo a
informação de que esse veículo era produto de roubo, ocorrido naquele mesmo dia, na
área do 9o DP/Carandiru/SP, com a respectiva carga, segundo BO5237/2013, no qual
figurava como vítima o motorista Adriano Lino Carneiro. Imediatamente, realizaram
a abordagem e nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal do motorista,
identificado como Silvio Moreira dos Santos Filho. Indagado sobre a procedência do
veículo e da carga, o réu confessou ser integrante de uma quadrilha e que a sua função
“era de pegar o veículo com a carga”, naquela mesma rua e se deslocar até a cidade de
Guarulhos/SP, cujo endereço não soube dizer, onde receberia determinação para deixar
o caminhão com a carga. Então, naquele local (em Guarulhos), outro motorista levaria
os produtos para destinação desconhecida. O réu disse-lhes que receberia o valor de
R$200,00 (duzentos reais) pelo serviço e que já havia feitos outros de mesma espécie,
todavia, Silvio afirmou que não conhecia os autores do roubo.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma para
desmerecer o testemunho dos policiais militares, pois não tinham motivo para
falsamente imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos autos
que pudesse infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
6
pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p.
189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira
o valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de
dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento
dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade
dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX
FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
7
do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte
DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras
provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal
ao depoimento de policiais e presentes outras provas
que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3.
Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HC
446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão
Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento
07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas.
Com efeito, em tema de delito patrimonial, a apreensão da
coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do
ônus da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de
“divisão” do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o
paciente conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a
defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da
prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus
não conhecido. HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
8
23/05/2017.
E Silvio, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a
acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no
instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto
de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-
se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou
ocultada.1
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação,
tipificado, no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas, sendo,
portanto, de rigor a manutenção da condenação.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, observado o disposto no artigo 59, do
Código Penal, a pena foi mantida no piso, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa.
Nas segunda e terceira fases, ausentes agravantes e/ou
atenuantes, assim como causas de diminuição e/ou de aumento de pena, tornou-se
definitiva a reprimenda supracitada.
Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código
Penal a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos de
prestação pecuniária consubstanciada na perda do valor depositado a título de fiança
(R$700,00 setecentos reais) e pagamento de 5 (cinco) cestas básicas no valor de
R$100,00 (cem reais) cada, tudo a ser revertido a instituições carentes devidamente
cadastradas pelo juízo.
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010556-52.2013.8.26.0278 -Voto no 2.000
9
Por fim, em caso de descumprimento das condições do
benefício concedido, foi escorreitamente fixado o regime aberto, vez que “compatível
com a primariedade técnica do réu e com a pena aplicada”. (fls. 203)
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se
impõe.
Pelo exposto, por meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR